Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-51.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007147-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. IDONEIDADE DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva objetivando o ressarcimento
de valores
pagos a segurados por danos a equipamentos supostamente causados por oscilações de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos suportados por consumidores segurados e ressarcidos pela seguradora; (
ii
) estabelecer se os laudos técnicos apresentados pela autora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88, exigindo-se a demonstração do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

Os laudos técnicos apresentados pela autora são unilaterais, inconclusivos e desprovidos de metodologia reconhecida ou qualificação técnica, não demonstrando com precisão a causa dos danos.

A concessionária apresentou relatórios técnicos elaborados nos moldes do Módulo 9 do PRODIST e da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, os quais atestam ausência de qualquer perturbação ou falha no fornecimento de energia nas unidades envolvidas.

A jurisprudência da Corte reconhece a idoneidade dos relatórios técnicos da concessionária, desde que convergentes e devidamente instruídos, como prova suficiente para afastar o nexo causal.

A parte autora não requereu produção de prova pericial nem preservou os bens danificados para eventual contraprova, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova idônea do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

Laudo técnico unilateral e inconclusivo, desacompanhado de perícia judicial, é insuficiente para comprovar a responsabilidade da concessionária.

Relatórios técnicos da concessionária elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST são aptos a demonstrar a regularidade do fornecimento e afastar a responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023; TJMT, N.U 1045940-30.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j.
21.02.2024; TJMT, N.U 1026737-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face da concessionária de energia Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
, s
ob o fundamento de que os laudos apresentados não demonstram de forma cabal o nexo causal entre o alegado defeito no fornecimento e os danos aos equipamentos. Assinalou-se, ainda, a ausência de preservação dos bens danificados para eventual contraprova
.

A parte autora/apelante alegou que, na condição de seguradora, indenizou diversos segurados em razão de danos causados por oscilações na rede elétrica e, por conseguinte, se sub-rogou nos direitos dos consumidores, pleiteando o ressarcimento do montante de R$ 12.890,09. Sustentou, ainda, que os danos decorreram de elevação súbita de tensão na rede de distribuição mantida pela ré/apelada, o que teria sido confirmado por laudos técnicos e por registros próprios da empresa de energia.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta: (i) a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica por sub-rogação, nos termos dos
arts
. 786 e 349 do Código Civil, da Súmula 188 do STF e da jurisprudência do STJ; (
ii
) a responsabilidade objetiva da concessionária de energia com base na teoria do risco administrativo e nos
arts
. 14 do CDC e 37, §6º da CF/88, bem como nos artigos das Resoluções nº 414/2010 e nº 1000/2021 da ANEEL; (
iii
) a suficiência dos laudos técnicos produzidos por
oficinas especializadas para comprovação dos danos e do nexo de causalidade, destacando que a ausência de perícia judicial decorreu da natureza do caso e da impossibilidade fática de preservação dos bens; e (
iv
) a existência de registros da própria ré indicando oscilações no fornecimento de energia nos dias dos sinistros, fato que corroboraria as alegações autorais.

Em contrarrazões a apelada requer a
manutenção da sentença, sob o argumento de que os relatórios técnicos apresentados (conforme o Módulo 9 do PRODIST) comprovam a inexistência de anormalidade na rede elétrica, afastando qualquer responsabilidade da concessionária
(id 268426324)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
gira em torno da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos de consumidores segurados, cujos prejuízos foram indenizados pela seguradora autora, que ora busca reaver os valores pagos por meio de ação regressiva
.

No caso
, a empresa apelante apresentou laudos técnicos produzidos por oficinas especializadas, buscando demonstrar a origem elétrica dos danos. Contudo, a concessionária de energia, ora apelada, apresentou extensa documentação técnica, extraída de seus sistemas operacionais internos, demonstrando a inexistência de qualquer registro de perturbação, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras envolvidas.

Os relatórios, todos emitidos conforme os parâmetros estabelecidos na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL e no Módulo 9 do PRODIST,
demonstram, de forma categórica, que não houve qualquer perturbação, variação ou falha no fornecimento de energia elétrica nos
sinistros
(
IDs
268426296, 268426297 e 268426298).

Este Tribunal, em julgamentos reiterados, tem reconhecido a suficiência e a idoneidade desses relatórios técnicos, quando convergentes e devidamente instruídos, para afastar o nexo de causalidade, sobretudo na ausência de prova pericial judicial, como no presente caso. Nessa linha, destaca-se:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)
.

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA
NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA AFASTADO – SEM NEXO CAUSAL – MODULO 9 PRODIST - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço. (N.U 1045940-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a comprovação do nexo de causalidade para configuração do dever de indenizar. 4. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi elaborado unilateralmente, sem metodologia técnica adequada e sem qualificação do responsável pela análise, sendo incapaz de comprovar a relação entre a oscilação de energia e os danos alegados. 5. O relatório técnico da concessionária, elaborado nos moldes do módulo 9 do PRODIST, não apontou oscilações de energia na unidade consumidora na data indicada, afastando a comprovação do evento danoso.
6. A seguradora não produziu prova pericial adequada nos equipamentos danificados, tampouco requereu produção antecipada de provas, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova idônea do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, sendo insuficiente laudo técnico unilateral e inconclusivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/06/2024; TJMT - N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024.

(N.U 1026737-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

Ainda que a autora tenha juntado laudos unilaterais e relatórios internos de regulação, tais documentos não possuem força probante suficiente para afastar a presunção de regularidade dos registros apresentados pela concessionária, tampouco para demonstrar de forma cabal o vínculo entre o dano sofrido e eventual falha do serviço.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025